Tribunal: TJES
Processo: 0005763-46.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005763-46.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
JOSÉ BAHIA ROCHA NETO e outros

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1
. Em análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que os embargantes não apontaram qual dos vícios previstos no Art. 1.022, do CPC, se encontra presente no acordão embargando, limitando-se a juntar imagens documentais e fotografias numa clara manifestação de seus inconformismos, bem como na tentativa de rediscutir a matéria tratada no julgamento do recurso de apelação.

2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3
. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005763-46.2017.8.08.0047
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE
: JOSÉ BAHIA ROCHA NETO, ROZIANE GIRALDELI BAHIA ROCHA
EMBARGADO
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Advogados do(a) EMBARGANTE
: GILSON GUILHERME CORREIA - ES6018-A, JOÃO VICTOR BARCELLOS MACHADO CORREIA - ES37480
Advogados do(a) EMBARGADO
: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - MG103952-A, MARCELO SENA SANTOS - BA30007-

RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ BAHIA ROCHA NETO
e
ROZIANE GIRADELI BAHIA ROCHA
, em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 5096918 que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5149080) os embargantes juntaram fotografias que, ao seu ver, comprovam a usucapião extraordinária ou, subsidiariamente, justificariam o retorno dos autos para o primeiro grau para "
a maiores diligências para identificarem com clareza onde está a área do POSTO POLICIAL e se a área usucapienda está fora desses limites
".

Inicialmente, destaque-se que o acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVAS SUFICIENTES - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES SUSCITADAS - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - BEM PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

1.1.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o Julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão motivada em prova documental que reputa suficiente. Precedentes.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

2.1. O julgador não é obrigado a enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco examinar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão da decisão. Precedentes.

3. MÉRITO:

3.1. Nos termos do art. 1.238, do CC, para caracterização da usucapião extraordinária, é necessária a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica e com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

3.2. Independentemente do registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum, sendo suficiente a aprovação do loteamento. Precedente do STJ.

3.3. No caso dos autos, o imóvel usucapindo está localizado em área cedida ao Município de São Mateus/ES, para a construção de passeios, creches, posto de saúde, posto policial, etc, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento do Solo Urbano, nos termos do Art. 2, da Lei n° 6.766/79.

3.4. Por tratar-se de bem público, o fato do apelante ocupar o imóvel há muitos anos não repercute em favor dele, uma vez que a área em questão, por pertencer ao ente municipal, não é passível de ser usucapida, tendo em vista os princípios da imprescritibilidade e indisponibilidade, nos termos do Art. 183, § 3.º da Constituição Federal.

3.5. Recurso conhecido e improvido.

Em análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que os embargantes não apontaram qual dos vícios previstos no Art. 1.022, do CPC, se encontra presente no acordão embargando, limitando-se a juntar imagens documentais e fotografias, numa clara manifestação de seus inconformismos, na tentativa de rediscutir a matéria tratada no julgamento do recurso de apelação.

Dito isso, é sabido que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. 3) Recurso desprovido. (
TJES
, EmbDecl 5001145-91.22020.8.08.0006, Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, DJe 08/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)